Tribunal: TJDFT
Processo: 0723134-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723134-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA ANUNCIACAO GABRIEL, LILIAN CLAUDINE CARDOSO, RONIVON FRANCISCO DA SILVA, ANTONIO CARLOS TEIXEIRA DE LACERDA, CESAR HENRIQUE DE FRANCA CAIRES, VALMIR GONCALVES JUNIOR, ANTONIO BATISTA BORGES, MARCO ANTONIO MARTINS CONTE, GILCEL BATISTA MIQUETTI, NOESMIR GOMES DA MOTA, ERICK FREITAS DO NASCIMENTO, JOANA MOREIRA DA SILVA, MARTA CRISTINA DA SILVA, DANIEL LOPES AMARAL, LUDIMAR BARBOSA DE OLIVEIRA, ANGELA CARDOSO RODRIGUES, SIMARA MACIEL VASCONCELOS DE MATOS, GABRIEL FIGUEREDO ROCHA LIMA, MARCIO BERNARDINO DA SILVA, CRISTINA MAISA ALVES TAVARES, EUCILANDE RESENDE DA CRUZ, CARLOS JOSE MENDONCA DOS SANTOS, RITA CAMPOS DE LIMA, RENATO GOMES XAVIER, ROSANGELA APARECIDA PINHEIRO DE VASCONCELLOS, MARILIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, EDNILSON NUNES DA SILVA, VICENTE WILSON FERREIRA REIS AGRAVADO: CONDOMINIO DA CHACARA 321 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ângela Cardoso Rodrigues e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de embargos de terceiro, deferiu a suspensão dos atos possessórios sobre as unidades residenciais 102; 103; 104; 106; 107; 108; 202; 203; 204; 206; 207; 208; 304; 306; 307; 401; 404; 405; 406 e 407 e unidades comerciais Loja 01; Loja 02; Loja 03; Loja 04; Loja 06 do imóvel sito ao Condomínio Chácara 321 do SHVP, Unidade 19A, mantendo, provisoriamente, os embargantes na posse do bens em questão. A mesma decisão indeferiu o pedido de suspensão dos atos de constrição quanto às unidades residenciais 101; 105; 201; 205; 301; 302; 303; 305; 308; 402; 403 e 408, além da unidade comercial Loja 05 do mesmo imóvel, fruto de cessões de direitos posteriores a 03/11/2017. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em apertada síntese, que a decisão resistida não levou em consideração toda a cadeia sucessória existente no imóvel. Sustentam que a parte agravada, ao executar um crédito de cotas condominiais de um lote pertencente a Fernando Galeno Pereira, ignorou que, sobre o terreno em questão, foi erigido um prédio com trinta e oito (38) unidades habitacionais, das quais nenhuma está sob a propriedade do executado. Destaca que, na data da constrição, ou seja, em 03/11/2017, o executado não possuía apartamento algum, sendo que as unidades habitacionais foram negociadas livremente pelos moradores, sem restrições. Alegam que a decisão que determinou a penhora no imóvel não pode atingir os agravantes, uma vez que não figuraram na execução. Argumentam que a suspensão da penhora tendo como fundamento apenas a data da constrição das unidades gera insegurança jurídica, porquanto desconsidera todas as transferências de posse entre terceiros, independentemente da participação do executado. Pede, ao final, a reforma de decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a suspensão da constrição das unidades 101, 105, 201, 205, 301, 302, 303, 305, 308, 402, 403 e 408, além da unidade comercial Loja 05, assim como ocorreu com as demais unidades até o julgamento dos embargos de terceiro. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, são concretos os prejuízos que adviriam aos recorrentes, caso seja mantida a constrição sobre os imóveis descritos no recurso, com o prosseguimento dos atos expropriatórios do imóvel, o que poderá repercutir em eventual direito de terceiros, uma vez que as unidades existentes no imóvel supostamente encontram-se ocupadas. Com relação à probabilidade do direito afirmado, confiram-se os termos da decisão resistida, in verbis: “Recebo os presentes embargos para discussão e a competência por dependência, nos termos do art. 676 do CPC. Apensem-se aos autos principais. Nos autos do processo principal 0702104-38.2017.8.07.0007, foi deferida penhora em 03/11/2017 dos direitos possessórios do réu FERNANDO GALENO PEREIRA sobre o bem situado no Condomínio Chácara 321 do SHVP, Unidade 19A, para garantia da dívida em execução. Trata-se de prédio composto por diversas unidades/lojas. Os embargantes, na qualidade de adquirentes dos direitos sobre os bens referidos bens, requereram liminarmente a suspensão da constrição. A suspensão é devida, liminarmente, apenas no que toca aos embargantes que comprovaram nestes autos que já seriam titulares do direito antes de 03/11/2017, momento em que foi deferida a constrição nos autos 0702104-38.2017, sendo inaplicável o mesmo raciocínio, por conseguinte, aos embargantes que adquiriram os direitos possessórios após a data referida. Por se tratar de lote irregular, em que não há transferência de propriedade pelo registro, entendo que o reconhecimento da firma deve servir para atestar a efetiva data em que os documentos foram celebrados. Assim, quanto aos bens daqueles cuja firma, aposta na cessão de direitos, foi reconhecida até a data da penhora, por cautela, entendo por suspender os atos de constrição”. Com efeito, de acordo com o art. 678, do CPC, se houver indícios do exercício da posse, caberá a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido. Os documentos juntados aos autos sugerem que os agravantes são possuidores do bem (cadeia dominial constante nos autos de origem – ID no 198310294 a ID no 98310293). Assim, como a matéria demanda dilação probatória e como as medidas constritivas foram suspensas em relação a parte do imóvel, não se revela plausível o prosseguimento da constrição em relação a apenas parte das unidades, devendo-se suspender os atos constritivos até que seja instaurado o contraditório perante o juízo singular. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO.CONTRATO DE PERMUTA. COMPROVAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. 1. Os Embargos de Terceiro são assegurados a quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo (art. 674 do CC). 2. Para que seja determinada a suspensão das medidas constritivas é necessária a comprovação da propriedade, posse ou domínio do bem objeto dos embargos, nos termos do art. 678. Para tanto, deve ser oportunizada à parte a comprovação do seu direito, com a dilação probatória sobre o ponto reputado controvertido, em atenção ao princípio da ampla defesa e da vedação ao julgamento surpresa. 3. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para cassar a r. sentença” (Acórdão 1438003, 07359320420218070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, defiro a antecipação de tutela recursal postulada para determinar a suspensão da constrição das unidades 101, 105, 201, 205, 301, 302, 303, 305, 308, 402, 403 e 408, além da unidade comercial Loja 05, até o julgamento dos embargos de terceiro, mantendo, provisoriamente, os agravantes na posse dos imóveis indicados. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator